Tribunal: TJDFT
Processo: 0726774-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0726774-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALUFA MELO ALVES FERREIRA AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA (NAC) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CAIO CESAR ROQUE (OAB/DF 62.881) em favor de ALUFA MELO ALVES FERREIRA, que fora preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 32, § 1o-A, da Lei 9.605/98, mas lhe fora concedida liberdade provisória pela autoridade judicial na audiência de custódia, mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$1.000,00 (um mil reais). Aduz o impetrante, em suma, que o paciente não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, pois se encontra desempregado, realizando apenas “trabalhos esporádicos” e recebendo o valor mensal aproximado de R$1.500.00 (um mil e quinhentos reais), utilizado para a sua subsistência e a de dois filhos. Cita o Habeas Corpus Coletivo n. 568.693/ES, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que assegurou a soltura de todos os presos aos quais foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontrem submetidos à privação cautelar de liberdade por falta de capacidade econômica para pagar o valor arbitrado. Requer, assim, a dispensa do pagamento de fiança, com a imediata liberação do paciente, uma vez que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que a sua manutenção se deve apenas à situação de pobreza do paciente. É o relato do essencial. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o MM. Juiz de Direito do NAC entendeu pela impossibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o Ministério Público não pleiteou qualquer medida cautelar de restrição da liberdade do ora paciente. Assim, concedeu a liberdade provisória ao custodiado, mediante o pagamento de fiança no valor de R$1.000,00 (um mil reais), nos seguintes termos, in verbis (id 38205830, p. 41): 2. Da impossibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva quando o Ministério Público não pleiteia qualquer medida cautelar de restrição da liberdade No caso dos autos, entendo que a conduta revela gravidade concreta exacerbada e há possível notícia de que o autuado e Jaqueline, que exerce a tutela do cão, ferido, teriam rompido o relacionamento. Na presente audiência, o autuado informou ainda ter relacionamento com Jaqueline e residirem juntos. Na ocorrência policial, a nora de Jaqueline informou que os dois teriam rompido o relacionamento e que Jaqueline estaria viajando. No entanto, como não foi requerida qualquer imposição de medida cautelar que restrinja a liberdade do autuado, e sequer foi colhido na delegacia de polícia informação sobre possível prática de violência contra Jaqueline, inclusive para confirmar se estão de fato juntos, não há como decretar a prisão preventiva de ofício, conforme julgados dos Tribunais Superiores. Portanto, concedo a liberdade provisória com a fixação de fiança no valor de R$ 1.000,00, considerando a situação econômica do autuado, as circunstâncias do delito atribuído e a informação de que teria sido necessária cirurgia no cachorro. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança, a ALUFA MELO ALVES FERREIRA, nascido em 17/03/1988, filho de ADELTON ALVES FERREIRA e de LENICE FLORENCIO DE MELO, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (1a Vara Criminal de Samambaia). IV – Pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) (...) – destaques não constantes do original. Nos termos do art. 326 do CPP, para determinar o valor da fiança, bem como a sua redução, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento. Ao compulsar os autos de origem, bem como a documentação acostada ao presente habeas corpus, verifico que não há comprovação da situação econômica precária do paciente para dispensá-lo do pagamento da fiança, sendo a sua redução, portanto, a medida mais razoável à hipótese. Com efeito, o impetrante apenas afirma que o paciente não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, pois se encontra desempregado, realizando apenas “trabalhos esporádicos” e recebendo o valor mensal aproximado de R$1.500.00 (um mil e quinhentos reais), utilizado para a sua subsistência e a de dois filhos. Assim, uma vez que não há prova do valor auferido pelo paciente, com a realização de “bicos”, ou mesmo da impossibilidade de arcar com o pagamento total da fiança arbitrada, entendo como razoável e condizendo à situação jurídica processual a redução da fiança pela metade, ou seja, para a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), a qual poderá, ainda que mediante algum esforço, ser levantada pelo paciente ou por seus familiares. Com essas breves considerações, DEFIRO, EM PARTE, a liminar requerida, determinando a redução para R$ 500,00 (quinhentos reais) da fiança arbitrada para ALUFA MELO ALVES FERREIRA, mantendo, a critério do Juízo de origem, as demais medidas cautelares aplicadas na audiência de custódia. Comunique-se ao douto Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos à Relatora a quem o processo foi distribuído. Publique-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2022 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista